Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709650-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IGOR LUIZ SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito. Deve ser interposto na origem - perante o Juízo da Execução Penal - que, apresentadas as respectivas razões, terá oportunidade de proceder ao juízo de retratação. Só então, formado o instrumento, o recurso será remetido ao Tribunal. Não se admite o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES